Tribunal: TJES
Processo: 0000411-54.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000411-54.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL STEIN MARTINS e outros

APELADO: FUNDACAO HOSPITALAR E DE ASSIST SOC DE DOMINGOS MARTINS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADO ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO ANESTÉSICO. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por paciente que alega negligência médica durante procedimento anestésico realizado em hospital público, postulando indenização por danos morais em decorrência de sequelas permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a ocorrência de erro médico, caracterizado por imprudência, negligência ou imperícia, e a existência de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e os danos suportados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o laudo pericial, não houve falha técnica ou negligência na condução do procedimento anestésico. A complicação apresentada (encefalopatia hipóxica) é evento raro, mas possível, mesmo em pacientes classificados como de baixo risco.

4. A ausência de registros detalhados no prontuário médico não se mostrou suficiente para comprovar conduta ilícita, sendo inaplicável a responsabilidade objetiva nos moldes do art. 14, § 4º, do CDC.

5. Inexistente o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais de saúde e o dano sofrido, inviável o acolhimento do pedido indenizatório.

6. Jurisprudência consolidada do STJ exige prova do nexo causal para a configuração da responsabilidade civil por erro médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Majoração da verba honorária para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por erro médico exige prova do dano, da conduta culposa e do nexo de causalidade entre ambos.

Laudo pericial que afasta a hipótese de negligência ou erro técnico afasta a responsabilidade dos entes públicos e seus prepostos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, art. 186; CDC, art. 14, § 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.173.637/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 18.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000411-54.2018.8.08.0021.

APELANTE: DANIEL STEIN MARTINS.

APELADOS
: FUNDAÇÃO HOSPITALAR E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS – FHASDOMA E MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

DANIEL STEIN MARTINS

interpôs recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença
id 13077028, p
roferida pel
o

ilustre
Juiz
de Direito
da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital nos autos da ação de indenização proposta por ele contra
FUNDAÇÃO HOSPITALAR E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS – FHASDOMA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
,
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões do recurso
(id 13077030) alegou o apelante, em síntese, que: 1) está configurada “CLARA DE NEGLIGÊNCIA AOS CUIDADOS DO RECORRENTE/REQUERENTE”; 2) “A aplicação do direito no presente caso, privilegia o descumprimento de Resolução do CFM que visa a segurança mínima na realização de procedimento anestésico, beneficiando o infrator em prejuízo estrito e absoluto do recorrente/requerente, que hoje NÃO FALA, NÃO ANDA, NÃO SE LIMPA, NÃO CONSEGUE SE ALIMENTAR SOZINHO, necessitando de sua família para todas as tarefas básicas do dia a dia”;
e 3) deve ser reconhecida a responsabilidade civil dos réus.

Requereu o provimento do recurso “a fim de REFORMAR a Sentença de primeiro grau, JULGANDO TOTALMENTE PROCEDENTE OS REQUERIMENTOS AUTORAIS, COM CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO QUANTUM DE R$200.000,00, ante a gravidade do caso”.

O recurso não deve ser provido.

O art. 186 do Código Civil prevê que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Já o art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.

Para configuração da responsabilidade civil afiguram-se necessários conduta, dano, nexo de causalidade e culpa. No caso, os elementos de provas que estão nos autos não permitem concluir pela presença daqueles requisitos, restando rompido o nexo causal, não sendo possível, assim, concluir pela responsabilização das rés.

No caso, a prova técnica produzida no processo
permite concluir pelo não
reconhecimento da prática de ato ilícito pelas rés.

Conforme restou expresso na respeitável sentença recorrida “O laudo pericial produzido nos autos concluiu que não houve falha ou negligência no procedimento anestésico realizado no autor. Com efeito, o perito apontou que: i) o pré-operatório foi realizado de maneira adequada, com todos os exames necessários e dentro dos padrões exigidos pela Resolução CFM nº 2.174/2017, e o autor foi avaliado pela anestesiologista previamente, com os exames laboratoriais dentro da normalidade; ii) embora o prontuário intraoperatório contenha registros insuficientes, especialmente quanto aos dados referentes à monitoração anestésica, não foi possível estabelecer qualquer relação entre a conduta dos profissionais envolvidos e as complicações apresentadas pelo autor. A falta de alguns registros não é, por si só, indicativo de erro médico ou negligência; iii) a complicação pós-operatória sofrida pelo autor, consistente em encefalopatia hipóxica, pode decorrer de fatores imprevisíveis e inerentes ao ato anestésico, sendo uma ocorrência de risco baixo, conforme apontado pela avaliação de risco cirúrgico feita previamente. O risco da cirurgia foi considerado menor que 1%, e o paciente foi classificado como de baixo risco. A complementação do laudo pericial mantém as conclusões apresentadas no laudo original, reforçando os pontos que indicam a ausência de evidências suficientes para afirmar a existência de erro médico ou falha no procedimento anestésico”.

A propósito
, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Em ações de responsabilidade civil por erro médico, a comprovação do nexo causal entre a conduta do profissional de saúde e o dano alegado pelo paciente é essencial para a configuração da responsabilidade” (REsp n. 2.173.637/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

P
osto isso,
nego
provimento
às apelações
e
nos termos do
art.
85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil, majoro
a
s
verba
s
honorária
s
sucumbencia
is fixadas na respeitável sentença pa
r
a
1
2
%
(
doze
por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso.